Tribunal: TJES
Processo: 5012402-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012402-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012402-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
157, §2º, V, e §2º-A, I,
D
O CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DEVIDAMENTE OBTIDO. IRMÃO DO PACIENTE QUE AUTORIZOU A ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO DECORREU UNICAMENTE DO REFERIDO PROCEDIMENTO.
ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus não se presta ao exame das teses de existência de coação moral e ilegalidade dos meios de provas, pois tais questões exigem análise do conjunto fático probatório, o que somente é possível no decorrer da instrução processual.

2. De acordo com o que foi narrado pelos policiais, o ingresso em residência sem mandado judicial para averiguação efetivamente se deu mediante a prévia obtenção de consentimento por escrito junto ao morador do imóvel, na hipótese, o irmão do paciente, de modo que não há, prima facie, como decretar a nulidade da diligência e a ilegalidade da prisão

3. Diante da narrativa fática trazida pelos policiais militares, que possui presunção de veracidade, não há que se falar, ao menos prima facie, na ilegalidade da ocorrência.

4. O paciente foi reconhecido por seu próprio irmão como autor dos roubos. Ademais, sua identificação não decorreu de mera submissão da(s) vítima(s) ao procedimento de reconhecimento por câmera de videomonitoramento, mas por meio de prévias diligências investigativas que levaram à identificação do seu paradeiro.

5. Hipótese em que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível e necessária, adequada para o deslinde da persecução criminal.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012402-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005219-54.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de 26/8/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, V, e §2º-A, I, do Código Penal, cinco vezes.

Argumenta a Defesa, em suma, a ilegalidade da prisão do ora paciente, sob o argumento da nulidade das provas nas quais se embasou a medida judicial, pois elas teriam sido obtidas, ora com violação do domicílio, mediante buscas realizadas sem o consentimento do morador e (ou) desamparadas por mandado de busca e apreensão; ora com inobservância do procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o reconhecimento indireto de pessoas.

Diante de tais fatos, e alegando a necessidade de se proceder ao desentranhamento das provas consideradas ilícitas por derivação, a Defesa pugna pela concessão da presente ordem, concedendo-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Emerge dos autos que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 7 horas e 10 minutos, no estabelecimento da Farmácia Drogasil, localizado na Rua Carlos Martins, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o paciente subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular marca/modelo Google Pixel 2, de Gabriel do Nascimento Silva; 01 (um) aparelho celular marca Apple Iphone, de Eliana Estevam da Silva, 01 (um) aparelho celular marca/modelo Apple Iphone XR de Cristiane Aragão de Almeida Moreira, bem como, 01 (um) aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$ 1.705,70 (mil setecentos e cinco reais e setenta centavos) da própria Farmácia.

De acordo com a peça acusatória, as vítimas se dirigiram à Delegacia de Polícia e narraram a ocorrência, informando as características do criminoso. Os policiais, por sua vez, iniciaram investigações no intuito de identificá-lo.

Nesse contexto, a vítima Eliana recebeu um e-mail da “Apple” informando a localização de seu aparelho celular. Os agentes, então, se dirigiram ao local e identificaram a casa de Vanusa Fortunato, que tem dois filhos: Wesley Fortunatto Ferreira e Wilder Gomes Ferreira Junior, ora paciente.

Consta dos autos que Wesley foi inquirido em sede policial e, ao ver as imagens das câmeras de videomonitoramento, reconheceu o seu irmão Wilder sem sombra de dúvidas. E, após o seu depoimento, aceitou retornar à sua residência com os agentes da Polícia Civil a fim de auxiliá-los no colhimento de provas. Nesse ínterim, ao chegarem no imóvel, os policiais lograram êxito em encontrar o celular da vítima Gabriel e, além disso, no quarto de Wilder foram encontradas as peças de roupa e acessórios descritas pelas vítimas como sendo as roupas do assaltante.

A prisão preventiva, por sua vez, foi mantida com base na garantia da ordem pública, de acordo com o que decidiu a autoridade coatora:

“
Sobre o pedido de liberdade provisória, penso que o MP está com a razão.
Trata-se de fato grave e com grande repercussão social. Além disso, o réu foi reconhecido pelo seu próprio irmão, conforme mencionado no decreto de prisão preventiva, fls. 124/132
. Desta forma,
a soltura do acusado poderá trazer riscos para as vítimas e grande possibilidade de reiteração delitiva
. Penso, portanto, que o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” permanece presente nos autos,
diante do risco concreto do acusado praticar condutas em desfavor das vítimas.
(...).
Além disso, os antecedentes do acusado indicam que sua periculosidade é indiscutível
. (..
.). No rastro de tais colocações, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, e 316, parágrafo único, todos emitidos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WILDER GOMES FERREIRA JUNIOR, já qualificado nos autos.
”
(Destaquei)”

A defesa técnica do paciente aduz que as provas colhidas para o fim de identificar indícios da autoria delitiva são eivadas de ilicitude, posto que obtidas a partir de violação do domicílio, mediante buscas realizadas sem o consentimento do morador e (ou) desamparadas por mandado de busca e apreensão.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao exame das teses de existência de coação moral e
ilegalidade dos meios de provas
, pois tais questões exigem análise do conjunto fático probatório, o que somente é possível no decorrer da instrução processual.

Nada obstante, de acordo com o que foi narrado pelos policiais, o ingresso em residência sem mandado judicial para averiguação efetivamente se deu mediante a
prévia obtenção de consentimento por escrito junto ao morador do imóvel, na hipótese, o irmão do paciente,
de modo que não há como decretar a nulidade da diligência e a ilegalidade da prisão. A propósito deste entendimento: STJ, AgRg no HC nº 638543-SP, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01.6.2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07.6.2021.

Com efeito, diante da narrativa fática trazida pelos policiais militares, que possui presunção de veracidade, não há que se falar, ao menos prima facie, na ilegalidade da ocorrência.

Destarte, a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações
carece de dilação probatória
,
extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus,

não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

No que tange à forma como se deu o reconhecimento do paciente como agente delituoso, destaco o que ponderou a e. Procuradora de Justiça em seu parecer, no sentido de que foi reconhecido por seu próprio irmão como autor dos roubos.

Ademais, sua identificação não decorreu de mera submissão da(s) vítima(s) ao procedimento de reconhecimento por câmera de videomonitoramento, mas por meio de prévias diligências investigativas que levaram à identificação do paradeiro do paciente.

Não vislumbro, assim, a configuração de ilegalidade nas provas e, consequentemente, configuração de constrangimento ilegal hábil a ensejar o relaxamento da prisão.

Além disso, tal como consignado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, o cárcere cautelar se mostra
cabível
, posto que preenchidos os requisitos previstos em lei para sua aplicação, e
necessário
em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, corretamente evidenciada pelos antecedentes do acusado, que responde por outras duas ações penais, tombadas sob os números 0010707-24.2021.8.08.0024 e 0023477-20.2019.8.08.0024.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a existência de inquéritos,
ações penais em curso
ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação

idônea
a justificar a segregação cautelar. Neste sentido, confira-se: STJ, AgRg no HC n.º 679414-PR, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28.9.2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021.

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se considerar a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível e necessária,
adequada
para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)